Tribunal: STF
Processo: Rcl 53946
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, processo 0011332.43.2020.5.15.0123, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 152 da Repercussão Geral, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/8):



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista na qual foi a requerente condenada ao pagamento de verbas trabalhistas (multa FGTS) relacionadas ao plano de demissão voluntária (transação extrajudicial/adesão voluntária).



    A decisão questionada, pura e simplesmente, negou provimento ao Recurso Ordinário ofertado pelo Município, no qual pretendia a improcedência do pedido inicial.



    (...)



    A Fazenda Pública arguiu em sua defesa duas teses, principal (quitação geral/ampla/irrestrita) e subsidiária(multa na forma do artigo 484-A, I, b da CLT), sendo que, uma vez entendida devida a multa fundiária com base na lei municipal do PDV - Lei 4461/2018, diante do silêncio da lei municipal sobre o percentual, este deveria corresponder a 20% conforme determina o artigo 484-A, I, b da CLT. Inexistindo razões para se aplicar o percentual de 40%, já que a adesão ao PDV não se equipara à demissão sem justa causa, pelo contrário, configura a rescisão de comum acordo, exatamente o entendimento empossado no Recurso Extraordinário 590.415/SC (tema 152 – repercussão geral), por ser uma acordo extrajudicial de adesão voluntária.



    A Fazenda Pública IMPUGNOU de forma reiterada em sua contestação, recurso ordinário e recurso de revista, os valores pleiteados pela então Reclamante. Afirmou por diversas vezes não lhe serem devidas quaisquer diferenças e ainda que o fossem não seriam no valor pleiteado pela Autora, mas sim, equivalente ao percentual de 20% , conforme determina o artigo 484-A, I, b da CLT.



    Tão decisão contraria diretamente o Recurso Extraordinário 590.415/SC (tema 152 – repercussão geral) violando a competência e a autoridade desta Egrégia Corte Constitucional.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª, autos nº 0011332.43.2020.5.15.0123, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF. (fl. 18).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em tramitação.



     No caso, a presente reclamação é incabível. 



    A parte reclamante insurge-se contra decisão do TRT-15 que desproveu o seu recurso ordinário. Tal decisão, foi objeto de impugnação por meio de Recurso Extraordinário, o qual foi negado seguimento por decisão monocrática da Ministra Vice-Presidente do TST.



    Com efeito, tal decisão é passível de impugnação por meio do recurso de Agravo Interno, a ser apreciado por Colegiado do Tribunal trabalhista. Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente